Tribunal: TJMT
Processo: 0002284-18.2013.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002284-18.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS PAULO DE CAMPOS (APELANTE), ERIVELTON SANTOS DA SILVA - CPF: 036.791.471-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002284-18.2013.8.11.0042

APELANTE: MARCOS PAULO DE CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA FOI LASTREADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE –RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA INVERSÃO DE POSSE DA
RES FURTIVA
– EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – UTILIZAÇÃO DE FACA –
ABOLITIO CRIMINIS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode falar que a sentença foi fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, quando a autoria está comprovada pelo depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante, a despeito da ausência de inquirição da vítima do crime de roubo na fase judicial.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Deve ser reconhecida a tentativa do crime de roubo quando não se extrai dos autos prova judicializada de que ocorreu a inversão da
res furtiva
, ainda que por um momento.

Diante da
abolitio criminis
introduzida da Lei n. 13.654/2018 deve ser extirpada a majorante do emprego de arma, quando comprovado que o agente fez uso de faca para prática do delito patrimonial.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002284-18.2013.8.11.0042

APELANTE: MARCOS PAULO DE CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcos Paulo de Campos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma [art. 157, §§ 1º e 2º, inciso I, do CP].

A defesa aduz que não há prova judicializada suficiente para condenação, asseverando que foram consideradas apenas as declarações prestadas pela suposta vítima na fase inquisitorial.

Consigna que não pode ser reconhecida a majorante do emprego de arma, porquanto foi utilizada uma faca, e que não houve a consumação do delito.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais, legais e convencionais.

Postula, ao final:
1)
a absolvição;
2)
o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma; e,
3)
a desclassificação para o crime tentado.

A 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer o provimento em parte do recurso defensivo, apenas no atinente à exclusão da majorante do emprego de arma.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pelo parcial provimento, com o reconhecimento da tentativa e a exclusão da majorante.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002284-18.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Marcos Paulo de Campos
, a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma [art. 157, §§ 1º e 2º, inciso I, do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“02. Prova dos autos do Inquérito Policial n. 2284-18.2013.811.0042 – Código TJMT 42382, que sustenta a presente denúncia, que no dia
04 de fevereiro de 2013
, por volta das
14:00 horas
, em um
ponto de ônibus defronte à Galeria Itália
, no bairro Jardim das Américas, nesta urbe e comarca, o denunciado
MARCOS PAULO
subtraiu para si um aparelho celular de propriedade da vítima
ERIVELTON SANTOS DA SILVA
.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que
o acusado passou pela vítima e subtraiu o aparelho celular
que estava no bolso de trás de sua calça.

04. Apurou-se que o ofendido reagiu legitimamente e disse ao denunciado:
‘me dá meu celular’
.

05. Consta do caderno policial que o acusado empregou violência em face da vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, porque sacou uma faca de mesa e golpeou o ofendido, atingindo-lhe num dos braços, o que, aparentemente, causou um pequeno corte.

06. Acionou-se a polícia militar que prendeu o denunciado em flagrante delito.

07. Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado negou o crime (fls. 9/10).

08. Ao que parece, o aparelho celular foi recuperado e entregue ao ofendido, ainda no local do crime pelos milicianos, além de ter sido avaliado indiretamente no total de R$ 100,00 (cem reais), conforme auto de fl. 21.

09. Além da faca utilizada no crime, outras coisas foram apreendidas em poder do denunciado MARCOS PAULO (fl. 15)”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a vítima,
Erivelton Santos da Silva
, foi auscultada apenas e tão somente na fase inquisitorial, confirmando a prática delituosa e apontando o apelante como autor da infração penal, como se vê:

“[...] Que na tarde de hoje, por volta das 14h00, estava chegando no ponto de ônibus, em frente à Galeria Itália Center, na Av. Fernando Correa da Costa, quando se assustou com o vulto de uma pessoa que passou rápido ao seu lado; Que
um homem havia tomado seu aparelho celular que estava no bolso de sua calça
; Que o interrogando falou para o homem:
‘me dá meu celular’
, ao que ele, em questão de segundos,
com a outra mão passou a faca rente ao rosto do declarante
; Que
o declarante colocou o braço na frente e foi atingido
, vindo a causar um pequeno ferimento; que
uma viatura da PM
, que
estava passando ali perto
, parou,
oportunidade em que os Militares abordaram o homem
,
identificado como MARCOS PAULO DE CAMPOS
e
tomou o aparelho celular da mão dele
; Que diante do ocorrido foram trazidos até este Plantão. [...]”.

A versão da vítima foi confirmada em juízo pelo PM Jefferson Jese de Arruda Botelho Leles,
verbis
:

“[...] a guarnição tava em rondas pela Fernando Correa, ao passar pelo ponto de ônibus, a vítima solicitou a guarnição de imediato, onde que o suposto agressor estaria agredindo, agredido ele e teria subtraído o celular dele. De imediato nós fizemos o encaminhamento à Delegacia. [...]

MP
: E a faca? Foi apreendida?

TESTEMUNHA
: Sim, senhora. [...] não me recordo se o celular estava com a vítima, ou se tava no chão, porque na verdade nós pensávamos que era uma discussão, uma briga, a gente tava passando na hora; aí, depois a vítima foi falar que ele tentou levar o celular. [...] ele tava segurando a vítima. Quando fizemos a abordagem, ele tava segurando a vítima, e a faca tava, se não me engano, na cintura ou no bolso dele [...]”.

Portanto, ao contrário do asseverado pela combatente defesa, não há falar que o édito condenatório lastreou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial.

Em contrapartida, como bem ressaltou o eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, em seu substancioso parecer, não ficou comprovado em juízo, de forma insofismável, a inversão da posse da
res furtiva
, ainda por um momento.

A toda a evidência, o PM Jefferson não se recordou se o celular estava com a vítima ou se no chão, razão pela qual
não
há provas bastantes de que o crime se consumou.

De igual sorte, com o advento da Lei n. 13.654/2018, não há falar em aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando praticado mediante a utilização de faca, ocorrendo, no caso, a
abolitio criminis
.

Assim, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de origem, em seu mínimo legal, a saber, em 4 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Não há circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, afasto a majorante do emprego de arma e reconheço a tentativa, razão pela qual diminuo a reprimenda em 1/3 [um terço], haja vista que o agente percorreu o
iter criminis
em quase sua totalidade, fixando a pena definitiva em
2 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 6 dias-multa
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante
Marcos Paulo de Campos
para
2 anos e 8 meses de reclusão
, e ao pagamento de
6 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por cuidar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não preenchendo, portanto, os requisitos listados no art. 44 do CP, conservando-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020